Tribunal: TJDFT
Processo: 0740437-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740437-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS NATIVIDADE D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, determinou a proibição da sua retirada do Distrito Federal e determinou a citação do requerido para contestar o pedido ou requerer a purgação da mora. O agravante alega que o MM. Juiz a quo não poderia ter imposto restrições ao deferir a medida liminar, uma vez que o art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, permite a apreensão do bem quando cumpridos os requisitos necessários. Acrescenta que essa inovação do Juiz não apenas protela o andamento processual, como pode vir a causar danos ao autor, em razão da possibilidade de o bem se deteriorar e sofrer redução no seu valor de mercado. Alega ainda, que o Juiz descumpriu a determinação legal, quando concedeu ao agravado o prazo de resposta de quinze (15) dias, a contar da juntada do mandado aos autos, pois o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69, determina que o termo inicial do referido prazo é a execução da liminar. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua pretensão. Destaca que o contraditório diferido, ou seja, posterior ao cumprimento da liminar, não retira o direito do réu de apresentar a sua defesa. Pugna pela antecipação da tutela e reforma parcial da decisão agravada, para que seja retirado o impedimento de alienação e transferência do veículo para outra comarca, até ulterior decisão, bem como para que o prazo de quinze (15) dias, concedido para o agravado oferecer resposta, seja contado da execução da medida liminar. Por fim, pede para que as publicações e intimações sejam feitas somente em nome do advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante pois o bem pode vir a se deteriorar, tendo uma redução no seu valor de mercado. E quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, a legislação aplicável à espécie, o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, em seu art. 3o, estabelece que compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Não consta, do texto legal, à primeira análise, qualquer restrição a uma eventual movimentação do bem apreendido pelo credor. No que se refere ao oferecimento da resposta do réu, resta demonstrada a verossimilhança, tendo em vista que o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69, ratifica a alegação do autor quanto ao momento em que tem início o prazo para a resposta do réu. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Quanto ao pedido para que as publicações e intimações sejam feitas somente em nome do advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF no 41.449, anote-se, como requerido. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020 15:31:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator